Tribunal: TJES
Processo: 5003683-11.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003683-11.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILTON RANGEL NASCIMENTO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003683-11.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ADILTON RANGEL NASCIMENTO

RECORRIDO: BANESTES SA (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO)

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ADILTON RANGEL NASCIMENTO contra a sentença proferida em id 4498223 que julgou totalmente improcedente a ação judicial, diante
“[...] da ausência de demonstração pela parte autora da prática de ato ilícito pela ré.”

O
recorrente, não conformado, requereu a nulidade da sentença recorrida, por violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista o indeferimento, pelo juízo
a quo,
de produção de prova oral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

“Trata-se de ação ajuizada por

ADILTON RANGEL NASCIMENTO em face de BANCO BANESTES S.A., por meio da qual pleiteia indenização por danos morais no valor de R$22.000,00.

Alega o autor que, no dia 01/09/2021, necessitou comparecer ao banco requerido para averiguar um desconto indevido em sua conta bancária. Narra que, no momento de sua chegada na agência bancária ré, uma funcionária chamada Emanueli informou que não poderia disponibilizar uma senha naquele momento, ao argumento de que tinha muitas pessoas para o atendimento presencial. Assevera não entender a conduta da funcionária, já que as pessoas que chegaram posteriormente recebiam a senha e entravam na agência.

Narra que solicitou a esta funcionária acesso a parte interna do banco para beber um copo de água, pedido este que foi negado. Assevera que, ao longo dos 27 anos como cliente do banco requerido e policial militar, nunca teve acesso negado a agência. Afirma que, posteriormente, teve seu acesso ao interior ao banco liberado pelo vigilante. Aduz que, já no interior da agência, visualizando a funcionária lhe perguntou acerca da senha, oportunidade na qual respondeu, com tom diferenciado, que a retirada da senha seria na parte externa da agência.

Relata que, na posse da senha, após aguardar em torno de 30 (trinta) minutos, recebeu devido atendimento interno, tendo externado seu sentimento a funcionária que lhe atendeu, de que teria sofrido preconceito por parte da funcionária Emanueli em razão de sua profissão (policial), já que estava no dia uniformizado.

Alega que no dia 03/09/21 foi novamente à agência requerida, por volta de 14h31min, entrou na fila para pegar uma senha de atendimento, respeitando o distanciamento e usando máscara (medidas sanitárias Covid), momento em que a mesma funcionária, Emanueli, começou a indagá-lo com várias perguntas desnecessárias e constrangedoras. Narra que, diante da situação vexatória e constrangedora na qual fora submetido dentro da agência ré, pugna por indenização por danos morais.

[...] a parte requerida afirma que, em decorrência das medidas no combate ao Coronavírus, a instituição financeira incluiu limitação na quantidade de clientes/usuários dentro da agência. Narra que, a condição de policial do autor, não impactou na conduta adotada pela atendente, já que as regras são destinadas a todos independente de classe ou profissão. Sustenta inexistir má prestação de serviços ou qualquer prática de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Após análise minuciosa do caso
sub judice
, verifico que não assiste razão ao recorrente, pois não estamos diante de qualquer ofensa ao contraditório e a ampla em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal. A oitiva de testemunhas não modificaria o contexto fático objeto da lide, que foi justamente o que levou ao julgamento improcedente do pleito autoral.

Compartilho, portanto, do entendimento posto na sentença recorrida, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.
De acordo com a fundamentação da sentença:

Inicialmente, quanto ao requerimento de produção de prova oral, cumpre consignar primeiramente que todos os meios legais de prova têm como destinatário final o Juiz da causa. Assim, cabe ao Julgador verificar se as provas já contidas nos autos são suficientes para formar seu convencimento, podendo esse descartar produção de provas desnecessárias (art. 370/371 do CPC) e, por conseguinte, decidir motivadamente a lide.

Isso porque, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão adequadamente fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Analisando detidamente a inicial, a contestação e as provas colacionadas ao presente processo,
entendo pela inutilidade da oitiva das testemunhas arroladas, diante de sua insuficiência para alterar o julgamento
. Isso porque referida prova desserve para que o juiz o faça e mais, o faça de forma favorável a parte que pretendia produzi-la, ou seja, aquela impassível de alterar a convicção em matéria de fato, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral e passo, desde já, a decidir o mérito.

No caso concreto, está-se diante de relação de consumo, na qual o autor, como consumidor, alega a ocorrência de danos morais derivados da má prestação do serviço oferecido pelo demandando no ramo bancário, especificamente, um mau atendimento prestado por uma preposta do banco requerido, motivo pelo qual inverto o ônus da prova em favor da parte autora.

Não obstante a inversão do ônus probatório determinada em decorrência da relação de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), é necessário que a parte reclamante traga aos autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a evidenciar que a ofensa que lhe tenha sido injustamente dirigida tiveram o condão de causar abalo moral e psíquico tão profundo a ponto de tornar-se indenizável, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

[...]

Cediço é que, para que haja o dever de indenizar, necessário se faz a comprovação de que houve a prática de um ato ilícito, que de tal ato decorreu um dano, ou seja, necessário também a configuração de nexo de causalidade entre estes.

Analisando todo o contexto fático, mesmo que os fatos alegados pelo autor em exordial fossem confirmados pelas testemunhas arroladas, ainda assim, não há a configuração de ato ilícito a imputar a requerida condenação em danos morais, diante da ausência de indicativos de que a parte requerida, por meio de sua funcionária, tenha, de fato, promovido qualquer difamação, xingamento ou ofensa em desfavor da parte suplicante
.

Isso porque, o contratempo gerado em virtude da senha para atendimento, em época atípica (Covid), e o fato da funcionária ter direcionado ao autor os seguintes dizeres:
“Olha, eu queria te dizer que todo policial que vem aqui eu atendo bem! Aliás, toda pessoa que vem aqui eu atendo bem, independente de quem seja. Se quiser pode perguntar pra qualquer policial ou qualquer pessoa se eu atendo mal.”; “Não, eu quero que você pergunte pra algum deles se algum dia eu atendi mal aqui”; “Foi você que disse pra funcionária lá de dentro (referindo -se a ELISLAINE) que eu tenho preconceito quanto a policial e não gosto de atender”; “É, acho que você precisa ter mais empatia né, as pessoas precisam ter mais empatia com as outras, acho que você precisa ter mais empatia com as pessoas.”; “É, vai ver que você não estava em um dia bom né. Vai ver que você teve um dia ruim né.”; “Vamos lá dentro, lá perto da gerente eu digo meu nome, pois assim eu tenho uma testemunha.”,
não extrapola os limites esperados a ensejar a indenização por danos morais.

Importante salientar que, este Juízo não ignora o fato de que o pleiteante possa ter vivenciado dissabores, todavia, os fatos narrados configuram-se como mero contratempo sofrido pelo autor, não restando evidenciado ofensa anormal à personalidade, mas sim, aborrecimentos próprios da vida em sociedade, já que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedoras são aptas a caracterizar o dever de indenizar, vez que não é toda e qualquer ofensa, verbal ou escrita, que é capaz de depreciar a moralidade e desvalorizar o indivíduo, gerando o dever de indenizar para quem ofende.

Sendo assim, somente deve ser deferida a indenização por danos morais nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e a imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao Magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, dar acolhimento a indenização.

Veja-se, então, que o julgamento improcedente da ação não decorreu de insuficiência de provas nos autos, mas sim da compreensão de que os fatos narrados pelo recorrente não constituem eventos capazes de gerar dano moral.

Com razão o recorrido ao afirmar, em suas contrarrazões, que
“[...] a ação foi julgada improcedente sob a justificativa de que, mesmo se considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, estes não constituem atos ilícitos a ensejarem a reparação por danos morais.”

De fato, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[
1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)